Tribunal: TJSP
Processo: 1009445-92.2018.8.26.0099
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, aplicabilidade, ao caso concreto, da tese jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, aplicabilidade, ao caso concreto, da tese jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ (Tema no 106). 2. Inocorrência de cerceamento do direito de defesa. 3. A questão preliminar arguida nas razões recursais, relacionada à inadequação da via processual eleita, confunde-se com o mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo. 4. No mérito, apresentação de laudo médico fundamentado e circunstanciado, indicando a necessidade do medicamento postulado pela parte impetrante e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. 5. Incapacidade financeira, demonstrada. 6. Dever do Estado, nos termos dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII e 196 da CF. 7. Solidariedade dos Entes Políticos da Federação, conforme o disposto nas Súmulas nos 37 e 29, da jurisprudência dominante e reiterada desta E. Corte de Justiça. 8. Inocorrência de ingerência do Poder Judiciário na atividade administrativa do Estado, cuja atuação decorre da livre provocação da parte interessada, objetivando o reconhecimento e o pleno exercício dos respectivos direitos e garantias constitucionais. 9. Inexistência de ofensa a princípios orçamentários, na gestão de recursos públicos. 10. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 11. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 12. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 13. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 14. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009445-92.2018.8.26.0099 Bragança Paulista Voto no 26092 - FAC
Registro: 2020.0000900002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1009445-92.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOSÉ
EDISON DE AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009445-92.2018.8.26.0099 Bragança Paulista Voto no 26092 - FAC
VOTO No 26092
PROCESSO No 1009445-92.2018.8.26.0099
COMARCA: Bragança Paulista
APELANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELADO: José Edison de Azevedo (Justiça Gratuita)
INTERESSADO: Secretário de Saúde do Estado de São Paulo
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 14, § 1o, da Lei Federal no
12.016/09
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Rodrigo Sette Carvalho
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO MANDADO
DE SEGURANÇA
DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO

PRETENSÃO
AO
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
NÃO
INCORPORADO
NOS
ATOS
NORMATIVOS
DO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOENÇA GRAVE

HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA

POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, aplicabilidade, ao caso
concreto, da tese jurídica firmada perante o C. STJ, por
ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ (Tema no
106). 2. Inocorrência de cerceamento do direito de defesa.
3. A questão preliminar arguida nas razões recursais,
relacionada à inadequação da via processual eleita,
confunde-se com o mérito da lide e será apreciada
juntamente com a matéria de fundo. 4. No mérito,
apresentação
de
laudo
médico
fundamentado
e
circunstanciado, indicando a necessidade do medicamento
postulado pela parte impetrante e a ineficácia dos fármacos
fornecidos
pelo
SUS.
5.
Incapacidade
financeira,
demonstrada. 6. Dever do Estado, nos termos dos artigos 1o,
II, 23, II, 30, VII e 196 da CF. 7. Solidariedade dos Entes
Políticos da Federação, conforme o disposto nas Súmulas
nos 37 e 29, da jurisprudência dominante e reiterada desta E.
Corte de Justiça. 8. Inocorrência de ingerência do Poder
Judiciário na atividade administrativa do Estado, cuja
atuação decorre da livre provocação da parte interessada,
objetivando o reconhecimento e o pleno exercício dos
respectivos
direitos
e
garantias
constitucionais.
9.
Inexistência de ofensa a princípios orçamentários, na gestão
de recursos públicos. 10. Precedentes da jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça. 11. Ofensa a direito líquido e
certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada.
12. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida,
em Primeiro Grau de Jurisdição. 13. Sentença recorrida,
ratificada, inclusive, com relação aos encargos da
condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 14.
Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte
impetrada, desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009445-92.2018.8.26.0099 Bragança Paulista Voto no 26092 - FAC
Trata-se de recursos oficial e de apelação, interposto
contra a r. sentença de fls. 167/171, que concedeu a ordem impetrada em
mandado de segurança, para determinar o fornecimento do medicamento
indicado na petição inicial (Xarelto - Rivaroxabana, 15mg), em favor da
parte impetrante, para o tratamento da respectiva moléstia
(Tromboembolismo com quadro de Arritmia Cardíaca de característica
Trombogênica CID I48 e I50). Em razão da sucumbência, a parte
vencida foi condenada, ainda, ao pagamento das custas e despesas
processuais, na forma da legislação pertinente, sem a imposição dos
honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 25 da Lei
Federal no 12.016/09.
A parte impetrada, nas razões recursais, arguiu,
preliminarmente, o seguinte: a) ocorrência do cerceamento do direito de
defesa; b) inadequação da via processual eleita, diante da necessidade de
produção da prova pericial. E, no mérito, sustentou, em resumo, o
seguinte: a) violação ao princípio da isonomia; b) ausência de
comprovação da ineficácia terapêutica, relativamente, ao tratamento
oferecido pela rede pública de saúde; c) não foram preenchidos os
requisitos previstos na tese jurídica firmada perante o C. STJ (Tema no
106); d) inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de
preparo, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se a fls. 229/232, opinando pelo desprovimento dos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009445-92.2018.8.26.0099 Bragança Paulista Voto no 26092 - FAC
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a existência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei Federal
n° 12.016/09.
Os recursos oficial e de apelação, apresentado pela
parte impetrada, não merecem provimento, devendo prevalecer a r.
sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao
caso concreto.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando, em
síntese, a disponibilização contínua do medicamento indicado na petição
inicial, em favor da parte impetrante, hipossuficiente, não fornecido pelo
Sistema Único de Saúde SUS.
Inicialmente, aplicar-se-á à hipótese dos autos, a tese
jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp no
1.657.156-RJ (Tema no 106), nos termos da modulação dos respectivos
efeitos.
Na sequência, é inocorrente o alegado cerceamento
do direito de defesa, porque a dilação probatória (prova pericial), para a
comprovação da necessidade e adequação do tratamento pleiteado, é
desnecessária à solução da questão controvertida, amparada em robusta
prova documental, suficiente para a formação da convicção do Julgador.
E, uma vez formada a convicção do Magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009445-92.2018.8.26.0099 Bragança Paulista Voto no 26092 - FAC
sentenciante, ante a análise das provas produzidas, impertinente seria a
produção de outras, desnecessárias ao deslinde da questão. Aliás, sendo
o destinatário final e já formado o convencimento, é dispensável a
instauração da fase instrutória, máxime, em mandado de segurança,
destinada, na essência, ao fornecimento de elementos para o julgamento
da lide, a respeito da questão fática posta nos autos.
Por fim, a questão preliminar arguida, relacionada à
inadequação da via processual eleita, confunde-se com o mérito da lide e
será apreciada juntamente com a matéria de fundo.
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-
se o mérito da lide.
No mérito, os elementos de convicção produzidos
nos autos autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte
impetrante na petição inicial.
Pois bem. A dignidade da pessoa humana é
fundamento da República Federativa do Brasil, conforme o disposto no
artigo 1o, inciso II, da CF. E mais. O respectivo artigo 196, do mesmo
diploma Constitucional Federal, norma autoaplicável, garante, ainda, o
seguinte: a) direito à saúde, mediante a redução do risco das doenças e
outros gravames; b) acesso universal e igualitário às ações e serviços
para a promoção, proteção e recuperação.
O dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é
do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009445-92.2018.8.26.0099 Bragança Paulista Voto no 26092 - FAC
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme o previsto nos
artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, da CF.
Ademais, a Súmula no 37, da jurisprudência
consolidada e reiterada deste E. Tribunal de Justiça, é no sentido de que
a obrigação de prestar atendimento à saúde da população é solidária de
todos os entes da federação. Confira-se: “A ação para fornecimento de
medicamentos e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa
jurídica de direito público interno.”
Além disso, a mencionada solidariedade passiva
impede a intervenção de terceiros, nos termos da Súmula no 29, da
jurisprudência dominante e reiterada desta E. Corte de Justiça, que prevê
o seguinte: “inadmissível denunciação da lide ou chamamento ao
processo na ação que visa ao fornecimento de medicamentos ou
insumos.”
Aliás, a Constituição da República não condiciona a
obrigação estatal de disponibilizar o tratamento adequado à prévia
submissão do paciente à avaliação de médico do Estado ou vários
diagnósticos para a confirmação da respectiva necessidade. É suficiente
aquele decorrente da avaliação de um único profissional habilitado, o
que nos autos está comprovado por meio dos documentos apresentados e
que não foram especificamente impugnados.
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a seguir:
Ap. no 0006370-23.2009.8.26.0505, 13a Câmara de Direito Público, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009445-92.2018.8.26.0099 Bragança Paulista Voto no 26092 - FAC
o Des. Peiretti de Godoy, v.u., j. em
20/04/11;
Ap.
no
0002698-75.2010.8.26.0083, 13a Câmara de Direito Público, Rel. a Des.
Luciana Bresciani, v.u., j. em 2.011; Ap. no 0003748-06.2009.8.26.0073,
11a Câmara de Direito Público, Rel. o Des. Ricardo Dip, v.u., j. em
04/04/11.
De outra parte, a jurisprudência consolidada do C.
STJ, firmada por ocasião do julgamento do Recurso Especial acima
mencionado (Tema no 106), é no sentido de que a concessão dos
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa das seguintes exigências:
“1) comprovação por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente da imprescindibilidade ou
necessidade
do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;
2) incapacidade financeira de arcar com o custo de
medicamento prescrito;
3) existência de registro na Anvisa do medicamento.”
E, a realidade dos autos indica que a parte
impetrante comprovou, inclusive, mediante laudo médico fundamentado
(fls.
13/16
e
128),
o
seguinte:
a)
ineficácia
dos
medicamentos/tratamentos fornecidos pelo SUS, para a respectiva
moléstia (Tromboembolismo com quadro de Arritmia Cardíaca de
característica Trombogênica
CID I48 e I50); b) necessidade do
medicamento
postulado
(Xarelto
-
Rivaroxabana,
15mg);
c)
hipossuficiência econômica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009445-92.2018.8.26.0099 Bragança Paulista Voto no 26092 - FAC
No mais, é desarrazoada a exigência tendente à
submissão da parte impetrante, portadora de doença grave, a novo
período de tratamento, mediante a utilização de todos os medicamentos
disponibilizados pelo SUS.

Mas não é só. A hipossuficiência econômica da
parte impetrante, igualmente, está demonstrada, como se vê: a)
aposentada, recebendo o benefício previdenciário, no valor de R$
954,00 (competência 10/2.018, a fls. 23); b) beneficiária da assistência
judiciária gratuita; c) desembolso do valor mensal e aproximado de R$
200,00,
para a aquisição da medicação ora reclamada (https://consultaremedios.com.br/xarelto/p).
Por outro lado, a jurisprudência pacífica deste E.
Tribunal de Justiça é no sentido de que a determinação judicial tendente
ao fornecimento e a disponibilização de medicamentos, insumos,
exames, equipamentos e tratamentos, não caracteriza violação dos
princípios da separação dos poderes (artigo 2o da CF) e da isonomia.
Isso porque, a autuação do Poder Judiciário decorre
da livre provocação da parte interessada, objetivando o reconhecimento
e o pleno exercício dos respectivos direitos e garantias constitucionais.
Outrossim, confira-se, por oportuno, a Súmula no 65,
da jurisprudência consolidada e reiterada deste E. Tribunal de Justiça,
nos seguintes termos:
“Não
violam
os
princípios
constitucionais
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009445-92.2018.8.26.0099 Bragança Paulista Voto no 26092 - FAC
separação e independência dos poderes, da isonomia,
da discricionariedade administrativa e da anualidade
orçamentária as decisões judiciais que determinam às
pessoas
jurídicas
da
administração
direta
a
disponibilização de vagas em unidades educacionais
ou o fornecimento de medicamentos, insumos,
suplementos e transporte a crianças ou adolescentes.”
Finalmente, não há ofensa, inclusive, a princípios
orçamentários na gestão de recursos públicos ou a reserva do possível,
cuja matéria é totalmente irrelevante frente ao ordenamento
constitucional e o bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde do ser
humano.
Portanto, a concessão da ordem impetrada em
mandado de segurança era mesmo de absoluto rigor, não merecendo
nenhuma alteração, inclusive, relativamente aos encargos da condenação
e os ônus decorrentes da sucumbência.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada,
ratificando, na íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator